Tribunal: TCU
Processo: 010.488/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6356/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.488/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Cordeiro Teixeira (XXX.131.853-XX); Fatima Maria de Holanda Lima (XXX.473.453-XX); Francisco Odecio Sales (XXX.099.973-XX); Hivi de Castro Sperandio (XXX.363.619-XX); Luiz Torres Raposo Neto (XXX.345.703-XX); Marcelo Nobre dos Santos Beserra (XXX.716.843-XX); Marcus Rodney Portela Cysne (XXX.293.203-XX); Paulo Victor Silva Menezes (XXX.907.965-XX); Ramon Andre Mesquita Teixeira (XXX.167.383-XX); Thiago Vaz Macena (XXX.102.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.